Tribunal: TJPA
Processo: 0905443-41.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0905443-41.2022.8.14.0301

APELANTE: JORGE TADEU MORAES DE SOUZA

APELADO: BANCO AGIBANK S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0905443-41.2022.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: JORGE TADEU MORAES DE SOUZA

ADVOGADO: VALDECIR RABELO FILHO

EMBARGADO: BANCO AGIBANK S/A.

ADVOGADOS: EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO e WILSON SALES BELCHIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito processual civil. Embargos de declaração em agravo interno em apelação cível. Contrato bancário. Revisão de juros remuneratórios e capitalização. Ausência de vícios no julgado. Pretensão de rediscussão do mérito. Impossibilidade. Embargos rejeitados.

I.
Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por JORGE TADEU MORAES DE SOUZA contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo Interno, mantendo decisão que rejeitou Apelação Cível interposta em face de sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário firmado com o BANCO AGIBANK S/A.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição quanto à análise da legalidade da capitalização de juros e dos juros remuneratórios pactuados, bem como quanto à eventual onerosidade excessiva do contrato.

III.
Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Não constituem instrumento adequado para reexame de matéria já decidida ou para manifestação de inconformismo da parte.

4.

O acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada todos os pontos relevantes para o deslinde da controvérsia, concluindo pela regularidade da capitalização mensal expressamente pactuada e pela ausência de abusividade nos juros, diante da inexistência de prova de que excederiam a média de mercado.

5.

A tese de desequilíbrio contratual e onerosidade excessiva também foi afastada, à luz da ausência de demonstração concreta de desproporcionalidade nos encargos.

6.

Não há vício interno na decisão, mas apenas insatisfação com o resultado do julgamento, o que não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração.

7.

Para fins de prequestionamento, declara-se expressamente enfrentada a matéria relativa às Súmulas 356 do STF, 98 e 211 do STJ, bem como aos dispositivos legais aplicáveis (Decreto nº 22.626/1933, CDC, MP nº 2.170-36/2001 e CPC).

IV.
Dispositivo e tese

8.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Não configuram omissão, obscuridade ou contradição as decisões que enfrentam de forma clara e fundamentada os pontos controvertidos da demanda, ainda que contrariamente à pretensão da parte. 2. A pretensão de rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração é inadmissível. 3. Para fins de prequestionamento, considera-se enfrentada a matéria relativa às normas e súmulas invocadas pela parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025; CDC, art. 51; Decreto nº 22.626/1933; MP nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 08.08.2012; STJ, Súmulas 382 e 541; STF, Súmula 356; STJ, Súmulas 98 e 211.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0905443-41.2022.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: JORGE TADEU MORAES DE SOUZA

ADVOGADO: VALDECIR RABELO FILHO

EMBARGADO: BANCO AGIBANK S/A.

ADVOGADOS: EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO e WILSON SALES BELCHIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO AGIBANK S/A.
, em face de acórdão (PJe ID 26416074) de minha relatoria, prolatado pela 2ª Turma de Direito Privado deste e. Tribunal de Justiça, que, à unanimidade,
“
Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno, porém NEGO- LHE PROVIMENTO para manter in totum a decisão agravada.”
.

O acórdão impugnado foi publicado com a seguinte ementa
,

in verbis
(PJe ID

26763811):

“Ementa: direito civil e processual civil. Agravo interno em apelação cível. Contrato bancário. Alegação de abusividade nos juros remuneratórios e capitalização. Súmulas 541 e 382 do stj. Revisão contratual. Necessidade de demonstração de abusividade. Inexistência de onerosidade excessiva comprovada. Decisão monocrática mantida. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo Interno interposto por JORGE TADEU MORAES DE SOUZA contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença que julgou improcedente a revisão dos juros e encargos em contrato bancário celebrado com o BANCO AGIBANK S/A. 2. O agravante sustenta a abusividade das taxas de juros remuneratórios e da capitalização, alegando onerosidade excessiva e desequilíbrio contratual. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em verificar se os juros remuneratórios e a capitalização pactuados no contrato bancário são abusivos a ponto de justificar sua revisão judicial. III. Razões de decidir 4. As instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% ao ano previsto na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), conforme Súmula 596 do STF e entendimento consolidado no STJ. 5. A estipulação de juros superiores a esse percentual, por si só, não indica abusividade, sendo necessária a demonstração de que os encargos praticados estão acima da taxa média de mercado para operações da mesma natureza (REsp 1.061.530/RS – Tema 27/STJ). 6. No caso concreto, o agravante não comprovou que a taxa contratada excede os padrões médios do mercado, inviabilizando a revisão judicial dos juros remuneratórios. 7. A capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano é permitida desde que expressamente pactuada, conforme REsp 973.827/RS e Súmula 541 do STJ. 8. O contrato firmado entre as partes prevê expressamente a capitalização mensal, estando em conformidade com o entendimento jurisprudencial. 9. Não há comprovação de onerosidade excessiva ou de desequilíbrio contratual capaz de ensejar a revisão das cláusulas contratuais. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A estipulação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade, sendo necessária a demonstração de que a taxa contratada excede a média do mercado para justificar sua revisão. 2. A capitalização mensal de juros é permitida em contratos firmados após a edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (atualmente MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. 3. A revisão contratual exige a comprovação de onerosidade excessiva ou desequilíbrio econômico entre as partes, o que não restou demonstrado no caso concreto. Dispositivos relevantes citados: Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura); Código de Defesa do Consumidor, art. 51; Medida Provisória nº 2.170- 36/2001; Código de Processo Civil, art. 932, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 08/08/2012; STJ, Súmulas 382 e 541.”.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado padece de ausência de fundamentação, pois compreende haver omissões que carecem se apreciadas por este Juízo.

Forte nesses fundamentos, requer:

“(...) seja dado provimento aos presentes Embargos de Declaração, reformando-se o v. acórdão proferido, reformando a r. Sentença proferida pelo Magistrado singular e julgando procedente a ação apresentada pela Embargante.

Caso assim não entenda, que se faça constar no v. acórdão hostilizado TESE ESPECÍFICA sobre o tema, a fim de que a Embargante possa, no futuro, submeter a matéria aos Tribunais Superiores, para o fim de obter o necessário prequestionamento (Súmulas 356 do STF além de 98 e 211 do STJ).”.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Peço julgamento para próxima sessão virtual desimpedida.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço destes Embargos de Declaração, por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual passo a análise dos argumentos suscitados.

Frise-se, inicialmente, que de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, servindo como instrumento de aperfeiçoamento do julgado (art. 1.022 do CPC/2015).

Portanto, tal espécie só é admissível quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e jamais para que se adeque a decisão ao entendimento do embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

Assim, é de se ver que o objeto, a razão de ser dos embargos de declaração, é o complementar, o aclarar ou o corrigir defeitos na manifestação jurisdicional.

Eventualmente – tão-só de forma reflexa –, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão embargada. Ou seja, efeito infringente é consequência do acolhimento dos embargos e nunca o próprio objeto do recurso.

Na hipótese dos autos, o embargante, com nítido propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, sustenta a ocorrência de diversos vícios, a serem sanados em diversos pontos do acórdão
, contudo, não há, em concreto, qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do julgado
.

Em verdade, os recursos tratam de meras reiterações de questões abordadas no julgamento dos recursos de Apelação Cível e Agravo Interno, que dispensa nova e exaustiva reapreciação apenas para satisfazer o manifesto inconformismo dos recorrentes.

As supostas questões suscitadas como omissas foram suficientemente tratadas no voto condutor de forma clara e induvidosa, descabendo quaisquer considerações ou justificativas adicionais, mormente ao se levar em conta o nítido propósito do embargante de rediscutir questões de fato e de direito com base em puro inconformismo com a decisão de mérito prolatada, quando do julgamento do recurso de Apelação Cível e reiteradas pelo julgamento do recurso de Agravo Interno anteriormente interposto.

Como se vê, a irresignação das partes com o teor do ato questionado
não

pode ser compreendida como
omissão

apta a macular o
decisum

embargado, porquanto a matéria posta a apreciação foi integralmente julgada, como se

depreende do acórdão embargado, absolutamente íntegro quanto aos seus fundamentos.

Assim, se o embargante não concorda com as conclusões alcançadas no julgado, deve manejar seu inconformismo por meio das vias recursais cabíveis, a fim de obter a sua reforma.

Por todo o exposto, considerando inexistir os requisitos insculpidos no art. 1.022 e incisos do CPC/2015, REJEITO os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 30/07/2025